Tribunal: TJDFT
Processo: 0703415-13.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO PELO FORNECEDOR. OFERECIMENTO DE NOVA ESTADIA RECUSADA PELO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUANTO À OFERTA INICIAL. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenou a ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais.

3. Segundo exposto na inicial, em 20.02.2021 o recorrente efetuou, por meio do site da recorrida, reserva em hotel localizado em Pipa/RN, cujo período seria de 25.12.2021 a 03.01.2022. Não obstante, no dia 04.08.2021, o recorrente teria recebido e-mail enviado pela recorrida, no qual se noticiava o cancelamento da reserva. Pediu a condenação da recorrida na obrigação de fazer consistente na manutenção da reserva, bem como requereu R$ 12.000,00 (doze mil reais) por danos morais.

4. Nas razões recursais, o recorrente pede, em síntese, a majoração do valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Além disso, pede que a recorrida seja compelida a manter a reserva outrora cancelada, sob pena de fixação de multa cominatória.

5. A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado ao ID 32849667.

6. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Dou por prejudicada a análise do pedido, porquanto o recorrente promoveu o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

8. Quanto ao pedido de manutenção da reserva, corroboro do entendimento do Juízo de primeiro grau. A recorrida é mera intermediadora e a obrigação de fazer, vindicada pelo recorrente, somente pode ser imposta ao hotel que unilateralmente cancelou a reserva, o qual é terceiro estranho à lide, pois não figura no polo passivo da presente demanda. Consta dos autos que a recorrida buscou solucionar a questão extrajudicialmente, porquanto ofereceu estadia de maior valor, mas o recorrente não aceitou.

9. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.

10. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito do recorrente.

11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não houve contrarrazões.